Tribunal: TJDFT
Processo: 0717211-22.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO TRIBUTÁRIO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL APÓS A INSCRIÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PROVA. LEI N. 8.009/1990. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Os embargos de terceiro constituem instrumento de defesa para aquele que, não sendo parte no processo, sofre constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, nos termos do artigo 674 do Código de Processo Civil.
2. De acordo com o art. 185 do CTN, a alienação ocorrida após a inscrição do débito tributário em dívida ativa configura fraude à execução, nos termos, aliás, da tese firmada pelo STJ no Tema 290, segundo a qual, “Se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.o 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude” (REsp no 1.141.990/PR).
3. Conforme expressamente estabelecido na tese relativa ao Tema Repetitivo no 290, “A lei especial prevalece sobre a lei geral (lex specialis derrogat lex generalis), por isso que a Súmula n.o 375 do Egrégio STJ não se aplica às execuções fiscais”.
4. A cláusula do acordo de divórcio consensual que dispõe sobre a partilha e transmissão de direitos sobre imóvel registrado em nome de terceiro não tem aptidão para produzir efeitos em relação ao próprio titular do domínio ou a sujeitos estranhos à ação de divórcio.
5. O instituto do bem de família, previsto na Lei no 8.009/1990, autoriza a exclusão da penhora de imóveis que servem para a residência familiar, desde que atendidos os requisitos para tanto.
6. Para que seja reconhecida natureza de bem de família e a consequente impenhorabilidade do bem, é necessária a comprovação de que o imóvel é utilizado como residência do devedor e de sua família.
7. Fica descaracterizada a natureza de bem de família, quando os elementos de prova mostram a utilização de subterfúgios para suprimir o imóvel da possibilidade de constrição do bem.
8. Apelação conhecida e provida.